Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA.
1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. 1.1. Os recortes de contracheques da autora, colacionados no bojo dos embargos de declaração e das razões de apelação, ou seja, trazidos aos autos somente após a prolação da sentença, não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa, especialmente porque a apelante não comprovou a impossibilidade de apresentá-los no momento oportuno perante o Juízo de origem.
2. Em relação à pessoa jurídica, mesmo para as sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.
3. O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos que impõem sujeição 3.1. Caso concreto em que a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas ao prazo prescricional. Prejudicial de mérito não acolhida.
4. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem, assegurando, desta forma, percentual idêntico de proventos para ambos os sexos, não obstante a aposentação da mulher ocorra 05 anos antes da do homem. 4.1. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, mesmo com a contribuição a menor das mulheres em relação aos homens, o benefício para aposentadoria proporcional deve ser feito no mesmo porcentual, em atenção ao princípio constitucional da isonomia.
5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. 5.1. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.